Tribunal: STF
Processo: RE 72818
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
1. AUTOMOVEL USADO. SUA TRAZIDA DE PAIS ESTRANGEIRO PARA O BRASIL
APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 4.502/64. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SUSTENTA
QUE A REFERIDA LEI NÃO INOVOU NA MATÉRIA E QUE ELA SE HARMONIZA
COM O VERBETE 86 DA SÚMULA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.